Tribunal: TCU
Processo: 018.057/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9029/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU no 206/2007, com redação dada pela Resolução TCU no 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processamento pela Corte, seja pelo falecimento do admitido, seja pelo seu desligamento do cargo a que se refere o ato de admissão, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.057/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Augusto da Costa Goncalves (XXX.994.386-XX); Carla Sebastiana da Fonseca (XXX.756.946-XX); Davi Magalhaes de Oliveira (XXX.669.756-XX); Geovane Pereira de Araujo (XXX.588.336-XX); Ivaldo Santos Barbosa (XXX.625.706-XX); Josiane Gomes Cardoso Costa (XXX.223.106-XX); Lazaro Dutra (XXX.919.586-XX); Maria Geralda Nascimento de Moura Soares (XXX.654.146-XX); Maria Luciene dos Santos Eugenio (XXX.563.496-XX); Paulo Luiz Dias de Almeida (XXX.077.176-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.